Tribunal: TJMT
Processo: 1035604-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035604-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UHE JURUENA S.A. - CNPJ: 39.916.142/0001-39 (APELANTE), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), IT SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 34.637.006/0001-96 (APELADO), RAFAELA SANTOS CAMARGO - CPF: 017.050.542-18 (ADVOGADO), MAIRA DE MELO LIMA - CPF: 126.652.496-77 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAMPELO FERREIRA JUNIOR - CPF: 963.718.032-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO CAMPELO FERREIRA JUNIOR - CPF: 963.718.032-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA COMPENSATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – RESCISÃO UNILATERAL - PUBLICAÇÕES PEJORATIVAS EM REDES SOCIAIS – JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE REGULE CONDUTA PESSOAL DE REPRESENTANTE DA CONTRATADA – INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL TÉCNICO OU FORMAL – CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA (ART. 408 DO CC) – VALIDADE – PERCENTUAL DE 30% DO SALDO CONTRATUAL REMANESCENTE – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O caso em exame versa sobre a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços de engenharia e planejamento, firmado entre empresas, tendo a contratante (Apelante) invocado a “falta de ética profissional” do representante da contratada (Apelada), em razão de postagens ofensivas em redes sociais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se a conduta atribuída ao representante da contratada configura justa causa apta a afastar a cláusula penal contratual e se há cabimento de indenizações adicionais por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A cláusula penal prevista no contrato (cláusula 4.2) tem natureza compensatória e incide na hipótese de rescisão imotivada. Não restou comprovado inadimplemento técnico contratual, tampouco a existência de cláusula específica que regule conduta digital de representante da contratada.

A invocação genérica do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) não supre a exigência legal de inadimplemento contratual objetivo, exigido pelo art. 408 do CC, razão pela qual é devida a multa contratual prevista no pacto.

A redução da cláusula penal (art. 413 do CC) não se aplica quando o percentual (30% do saldo remanescente) revela-se proporcional e foi pactuado entre empresas de porte, com plena autonomia negocial.

A cláusula penal de caráter compensatório não se acumula com perdas e danos, nos termos do art. 416, parágrafo único, do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408, 413, 416, parágrafo único, e 422; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.570.541/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.03.2016, DJe 11.03.2016; STJ, Súmula 227.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UHE Juruena Ltda.
, contra a r. sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Extinção de Vínculo Contratual c/c Cobrança de Multa Compensatória, Danos Material e Moral
, proposta por
IT Serviço de Construção Civil e Tecnologia Eireli
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar extinto o vínculo contratual firmado entre as partes e condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento da cláusula penal compensatória, no valor de R$ 142.780,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da rescisão contratual e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

A sentença combatida, lançada ao id. 292835898, reconheceu a incidência da cláusula penal em razão de rescisão contratual unilateral e imotivada, reputando inexistente a justa causa alegada pela ré, sob fundamento de que as condutas imputadas à autora não configurariam inadimplemento contratual técnico ou formal, e sim manifestações pessoais desvinculadas da prestação do serviço contratado. A julgadora de origem indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a natureza compensatória da cláusula penal e a ausência de demonstração de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora.

Irresignada, a requerida recorre.

Em suas razões recursais (id 292835899), a Apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação quanto à justa causa invocada; (ii) a existência de inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão motivada do contrato, com base em condutas ofensivas, praticadas publicamente pelo representante da contratada, que rompeu o vínculo de confiança e violou à boa-fé objetiva (art. 422 do CC); (iii) a inaplicabilidade da cláusula penal em favor da apelada, haja vista a presença de justa causa para a rescisão unilateral e o caráter compensatório da penalidade contratual; (iv) a alegada confissão da parte autora em audiência quanto à pejoratividade de suas manifestações.

Ao final, pugna pela reforma da sentença com o reconhecimento da justa causa em razão da conduta da apelada e, consequentemente, a exclusão da condenação ao pagamento da multa contratual. Subsidiariamente, pugna pela redução equitativa do valor da cláusula penal, com fundamento no art. 413 do Código Civil, considerando a desproporcionalidade do montante fixado em relação à natureza da rescisão contratual e à extensão do alegado prejuízo.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 292835906, pugnando pela manutenção da sentença e, consequentemente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Extinção de Vínculo Contratual c/c Cobrança de Multa Compensatória, Danos Materiais e Moral proposta por IT Serviço de Construção Civil e Tecnologia Eireli em desfavor de UHE Juruena Ltda., alegando que houve a rescisão unilateral e imotivada pela requerida, do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, ensejando a sua condenação ao pagamento de multa contratual no valor de R$142.780,00 (30% do saldo contratual remanescente), além de indenização por dano material no valor de R$ 11.820,62 e moral no importe de R$15.000,00.

Sustentou a autora que o contrato versava sobre a prestação de serviços a serem desenvolvidos pelo requerente, tais como: aprovação dos projetos de engenharia; alterações e comentários juntamente do projeto da UHE com a Projetista; emissão das ART’s dos projetos da UHE Juruena e obras de canteiro; responsável pelos cálculos de fundação da balança rodoviária, da estrutura principal, das torres de comunicação e toda estrutura dos canteiros de obra, sendo responsável ainda pela validação do planejamento da obra.

Aduziu que fora acordado a contraprestação inicial no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) mensais, valor este que fora reajustado em 28.04.2022, conforme termo aditivo anexo, passando a ser pago o importe de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) mensais, considerando o acréscimo de R$2.000,00 acordado a título de ajuda de custo com locação. Como forma de garantia às partes, restou ainda acordado o prazo de vigência pelo período de 01.12.2021 a 15.04.2024, conforme consta na cláusula terceira do contrato anexo aos autos.

Afirmou que o referido contrato firmado previa, na cláusula quarta, que na hipótese de rescisão, a parte contratante, ora requerida, se sujeitaria a indenizar a contratada, ora requerente, por eventuais perdas e danos no valor de 30% (trinta por cento) do valor remanescente do contrato vigente.

Verberou que no dia 27.06.2022, o requerente recebeu uma notificação referente a rescisão do contrato e do termo aditivo firmado, atraindo para a requerida o que dispõe a cláusula quarta do pacto celebrado.

Esclareceu que, inicialmente, não houve qualquer resistência por parte da requerida quanto ao pagamento da multa compensatória e danos decorrentes da rescisão antecipada, mesmo porque, constou na notificação entregue ao requerente que
“Em até 30 (trinta), contados desta data da rescisão do Contrato, serão pagos os eventuais valores remanescentes devidos à Contratada em razão do Contrato”.
Entretanto, passados alguns dias da notificação, a requerida passou a criar obstáculos sobre o distrato e o pagamento da multa, afirmando que seria necessário a homologação de acordo extrajudicial perante à Justiça do Trabalho com fins de resguardar a requerida de eventuais ações sobre vínculo de emprego.

Asseverou que, diante disso, com base na boa-fé e no princípio
pacta sunt servanda,
restou indispensável a declaração da extinção do vínculo contratual, tendo em vista a notificação encaminhada pela requerida dando causa a rescisão contratual. Por fim, pugnou pela condenação da ré ao pagamento da multa de 30% sobre o saldo remanescente do contrato, conforme prevê a cláusula quarta do pacto firmado entre as partes, no importe de R$142.780,00 (cento e quarenta e dois mil setecentos e oitenta reais), bem como, ao pagamento de R$11.820,62 (onze mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), a título de reparação pelos danos materiais suportados pelo Requerente e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais suportados pela autora.

A requerida apresentou contestação no id. 113353742 – autos de origem, sustentando que a rescisão ocorreu por justa causa, diante de reiterados descumprimentos contratuais atribuídos à autora e conduta incompatível com o escopo do contrato, incluindo postagens ofensivas em redes sociais pelo representante da empresa contratada. Alegou ainda a inaplicabilidade da cláusula penal na hipótese de rescisão motivada, bem como a impossibilidade de cumulação da multa com perdas e danos.

Réplica da parte autora acostada no id. 115781488 – autos de origem.

Em despacho saneador, a controvérsia foi delimitada nos seguintes pontos (id. 132114777): (i) incidência de indenização pelo desfazimento do contrato de acordo com a cláusula quarta; (ii) caracterização de danos morais à pessoa jurídica; (iii) possibilidade de cumulação de cláusula penal com perdas e danos; e (iv) se a rescisão foi motivada por descumprimento contratual da autora.

Após instrução processual, as partes apresentaram razões finais escritas (ids. 142683731 e 142840847).

Decorrida a marcha processual, a magistrada singular proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar extinto o vínculo contratual firmado entre as partes e condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento da cláusula penal compensatória, no valor de R$ 142.780,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da rescisão contratual e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Ainda, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, nos termos da fundamentação. Por fim, em razão da sucumbência recíproca, consignou que as custas e honorários advocatícios devem ser suportados de maneira
pro rata
na proporção de 50% para cada parte, fixando-o em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em face da parte autora, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Não concordando com o édito judicial, a requerida recorre.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da legitimidade da rescisão contratual promovida pela Apelante
UHE Juruena Ltda.
, à luz da cláusula contratual penal (cláusula 4.2), e se esta teria se operado por justo motivo apto à afastar a incidência da penalidade pecuniária fixada em contrato.

Extrai-se dos autos, que a relação jurídica existente entre as partes está regida por contrato de prestação de serviços firmado em 01.12.2021, com prazo de vigência até 15.04.2024. A referida avença tinha por objeto a
“coordenação de projetos de engenharia e planejamento na construção da UHE Juruena (“Serviços”)”,
consoante previsto na cláusula 1.1. do pacto. (id. 292835411).

O parágrafo primeiro da cláusula 4.2 do contrato (id. 292835411) previa que,
“A parte contratante se sujeita a indenizar a contratada por eventuais perdas e danos no valor de 30% (trinta por cento) do valor remanescente do contratado vigente”
.

Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroverso, que a empresa apelante notificou a contratada acerca da rescisão contratual em 27.06.2022, invocando como fundamento a "falta de ética profissional" do representante da empresa contratada, materializada em postagens em redes sociais, consideradas ofensivas e difamatória à diretoria técnica do projeto (nível hierárquico).

Entretanto, conforme bem mencionado na r. sentença recorrida, tais manifestações, embora admitidas pelo representante da autora, não configura justa causa ou descumprimento contratual pela contratada, notadamente por não haver qualquer elemento que comprovasse o inadimplemento técnico, atraso em cronograma ou violação de cláusulas contratuais específicas pela empresa contratada.

A própria notificação de rescisão não faz referência à suposta cláusula descumprida ou inadimplemento contratual objetivo, mas apenas à conduta reputada como antiética pela contratante.

Ademais, não há nos autos, advertências formais, relatórios de não conformidade ou notificações de descumprimento, porventura enviado à contratada, a fim de adverti-la quanto a eventuais práticas tidas por “antiéticas”.

Insta consignar, que a jurisprudência pátria tem admitido, em hipóteses excepcionais, que a quebra da confiança possa configurar justa causa para rescisão contratual, sobretudo em contratos firmados
intuitu personae
. Contudo, no caso dos autos, não se está diante de prestação de serviço personalíssimo, como os contratos de mandato ou advocatícios, mas sim, de um contrato empresarial de engenharia, cujo objeto e escopo são nitidamente técnicos e objetivos.

Com efeito, é sabedor que a cláusula penal prevista no referido contrato tem natureza compensatória (art. 408, CC), e, por isso, somente é afastada mediante comprovação inequívoca de inadimplemento da parte contratada, o que, no caso em exame, não restou demonstrado.

À vista disso, a tentativa de se afastar a incidência da penalidade com fundamento exclusivo no art. 422 do Código Civil – que consagra o princípio da boa-fé objetiva – não prospera, pois o referido dispositivo possui eficácia integrativa, porém não substitui o requisito legal do inadimplemento contratual necessário à incidência da cláusula penal.

A cláusula penal tem caráter compensatório e exige, para sua incidência, a verificação de inadimplemento contratual. A ruptura do contrato por ausência de relação de confiança, quando não prevista contratualmente, não autoriza, por si, a exclusão da penalidade.

Diante disso, em que pese as alegações da apelante, tenho que não se mostram capazes de infirmar a sentença recorrida.

No tocante à dosimetria da penalidade, tampouco merece guarida a pretensão de sua redução com base no art. 413 do Código Civil.

Consoante consta do contrato, tenho que o percentual de 30% sobre o saldo remanescente estabelecido pelas partes empresárias, atende o principio da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo, portanto, indício de desproporcionalidade manifesta ou abuso de direito.

Por fim, quanto à pretensão da Apelada ao recebimento de danos materiais e morais cumulados, entendeu corretamente a sentença que a cláusula penal, de natureza compensatória, representa liquidação antecipada das perdas e danos, não sendo admitida sua cumulação na ausência de cláusula expressa (art. 416, parágrafo único, do CC). Também não se vislumbra, no caso concreto, violação à honra objetiva da pessoa jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 227/STJ).

Ante o exposto, tenho que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025